Tribunal: TJMT
Processo: 1007530-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
RAI no. 1007530.60.2020.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER no. 1003022-65.2020.8.11.0002 que promove A. B. D. L, neste ato representado por sua genitora RAFAELLI CRISTINA DOS SANTOS LIMA, deferiu a tutela de urgência pretendida e determinou que a requerida autorize os tratamentos indicados pela médica que acompanha a autora, especialmente fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional dentro de Protocolo PediaSuit, bem como equoterapia, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), fixadas com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa; ressaltando que o tratamento poderá ser realizado por profissionais e centros médicos da rede credenciada da requerida, desde que possuam a competência necessária para os cuidados da autora.
Sustenta a Agravante que não pode ser compelida a arcar com tratamentos que estejam excluídos do Rol da ANS, justificando então o provimento do presente para fins de reformar a decisão prolatada pelo magistrado de piso.
Argumenta que, o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de tratamento de caráter eletivo, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado pelo Agravado, ao arrepio da lei e do contrato.
Aduz que, ‘a Agravada não comprova que os tratamentos já disponibilizados não foram eficazes para o seu caso. Igualmente, não demonstra que novos tratamentos, tais como fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional dentro do Protocolo PediaSuit e Equoterapia são indispensáveis para o seu caso. Assim, diante da ausência de ilegalidade, bem como da não comprovação da ineficácia dos tratamentos já disponibilizados, resta evidente a necessidade de reforma da decisão liminar para que seja excluída a responsabilidade da Unimed Cuiabá em fornecer os tratamentos não incluídos no rol da ANS.’.
Requer a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso; para que seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo Agravado, permitindo o indeferimento dos tratamentos requeridos na demanda.
Por fim, requer que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome do escritório de advocacia Coutinho e Polisel Advogados Associados, devidamente inscrito na OAB/MT no 355, bem como, dos sócios advogados Jackson Francisco Coleta Coutinho OAB/MT 9.172-B (jackson@coutinhoepolisel.com.br) e José Eduardo Polisel Gonçalves OAB/MT 12.009 (joseeduardo@coutinhoepolisel.com.br), sob pena de nulidade.
É o relatório.
Decido
Inicialmente, ACOLHO o pedido para que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome do escritório de advocacia Coutinho e Polisel Advogados Associados, devidamente inscrito na OAB/MT no 355, bem como, dos sócios advogados Jackson Francisco Coleta Coutinho OAB/MT 9.172-B (jackson@coutinhoepolisel.com.br) e José Eduardo Polisel Gonçalves OAB/MT 12.009 (joseeduardo@coutinhoepolisel.com.br), sob pena de nulidade.
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)In casu, verifico que a parte autora possui quadro de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor importante 2o infecção congênita (encefalopatia crônica não evolutiva), conforme laudo médico exarado pela Dra. Paola Fadul Vianna da Cunha (CRM/MT 8.110), a qual consignou, in verbis: No seu quadro clínico apresenta hipotonia global com sustento de tronco, espasticidade de membros com encurtamento de tendões. Apresenta disfagia e atraso de linguagem. Já esteve em seguimento com estimulação de equipe multidisciplinar convencional, porém com pouca evolução do quadro clínico. (id. 28673038)
Deste modo, a médica ressaltou: Oriento a estimulação com o PROTOCOLO PEDIASUIT, intercalando período de manutenção com 40 horas/mensais e intensivo com 80 horas/mensais de acordo com sua evolução e adaptação. Dentro do protocolo oriento, se possível, a realização de fisioterapia, fonoaudióloga, terapia ocupacional e equoterapia. (id. 28673038)
Lado outro, a requerida emitiu parecer negando o tratamento, sob o argumento de que “o método solicitado não consta no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde”, conforme se infere dos ids. 28673039 e 28673040.
Não obstante a negativa da requerida, indene de dúvida a necessidade de realização do tratamento pela autora, conforme devidamente constatado por laudo médico.
(...)
A par do exposto, diante da urgência apontada, tenho como indevida a negativa de cobertura dos procedimentos solicitados pela parte autora, uma vez que o rol da Agência Nacional de Saúde não é taxativo, ao contrário, elenca os procedimentos mínimos que devem ser postos à disposição do consumidor, de modo que deve ser reconhecida a preponderância do Código de Defesa do Consumidor sobre eventual cláusula contratual restritiva, enquadrada como abusiva.
Por esse viés, o ato da requerida de não ter autorizado o tratamento requisitados pela autora, em princípio se mostra abusivo, desarrazoado e até mesmo atentatório ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que é o princípio matriz do Sistema Constitucional Brasileiro.
Ressalte-se, ademais, que em se tratando de direito à vida e à dignidade da pessoa humana, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, portanto, a delongas de ordem burocrática.
Nestas condições, presentes os requisitos informadores da espécie, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.
Posto isso, defiro a tutela de urgência pretendida e determino que a requerida autorize os tratamentos indicados pela médica que acompanha a autora, especialmente fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional dentro de Protocolo PediaSuit, bem como equoterapia, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa.
Ressalto que o tratamento poderá ser realizado por profissionais e centros médicos da rede credenciada da requerida, desde que possuam a competência necessária para os cuidados da autora. (...)”.
Ademais, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, caput.
Portanto, tem-se que as terapias são indispensáveis para a recuperação e reabilitação do menor e devem ser realizadas por profissionais especializados e capacitados a trabalhar com crianças portadoras de ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA, conforme laudo médico em anexo, sendo solicitado por médica especialista (neurologia) necessitando do tratamento de equoterapia e fonoaudiologia.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de necessidade do tratamento e sua urgência.
Quanto ao fato de não constar especificamente no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Assim, é dever do plano de saúde oferecer tratamento de forma específica e peculiar ao paciente, devendo o plano de saúde, por óbvio, arcar com todo o tratamento multidisciplinar, nos específicos moldes indicados pelos profissionais de saúde que assistem o paciente, de forma a produzir o resultado almejado, não bastando simples alegação de que deve obedecer aos termos contratuais pactuados e da legalidade da não cobertura do tratamento solicitado.
Desse modo, prudente que se mantenha a decisão singular, dada à urgência que o caso requer.
Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Comunique-se ao juiz do feito, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator